Tribunal: TJSP
Processo: 3001254-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Decisão de Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei - Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos para efeitos de OPV -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Decisão de Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei - Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos para efeitos de OPV - Submissão ao novo regime de requisições de pequeno valor apenas para aqueles títulos formados a partir de sua vigência - Atenção ao princípio constitucional garantidor do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido - Precedentes do C. STF e da Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a suspensão - Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade da norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da irretroatividade das leis - Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça - Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário - Manutenção da decisão.
3. Aliás, o C. STF se debruçou sobre a questão no julgamento da ADI 5100 asseverando que "A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".
Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001254-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada NEUZA MARIA PATROCINIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001254-59.2020.8.26.0000 -Voto no 35.274
2
Voto no 35.274
Agravo de Instrumento no 3001254-59.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Neuza Maria Patrocinio e outros
Comarca: São Paulo
Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença - Decisão de
Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a
processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei -
Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da
Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores
nela previstos para efeitos de OPV - Submissão ao novo regime de
requisições de pequeno valor apenas para aqueles títulos formados
a partir de sua vigência - Atenção ao princípio constitucional
garantidor do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito
adquirido - Precedentes do C. STF e da Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o
debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a
suspensão - Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão
Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade da
norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da
irretroatividade das leis - Precedentes do STF e este Tribunal de
Justiça - Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de
Plenário - Manutenção da decisão.
3. Aliás, o C. STF se debruçou sobre a questão no julgamento da
ADI 5100 asseverando que “A redução do teto das obrigações de
pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos
em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já
transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI,
da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra r. decisão da MM. Juiz de Direito da 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, que fixou como marco
temporal para aferição da modalidade de cumprimento de obrigação contra a
Fazenda Pública a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento.
Por meio de minuta de fls. 03/15 pretende a reforma da r. Decisão
"x) o provimento do recurso a fim de reformar a decisão atacada para que seja
aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de pagamento do
débito fazendário, a expedição do ofício requisitório; x) Subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001254-59.2020.8.26.0000 -Voto no 35.274
3
suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do Supremo Tribunal Federal; e
x) A remessa do feito ao órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
caso se entenda, preliminarmente, pela manutenção da decisão agravada, nos
termos do art. 97 da CF”.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, fls. 17/18.
Interposto Agravo Interno pela Fazenda do Estado contra esta
decisão, restou desprovido (fls. 41/45).
Contraminuta apresentada pela agravada (fls. 52/58).
É o relatório.
2. Não comporta reforma a r. decisão recorrida.
O cerne da questão ora posta reside em saber se a Lei Estadual no
17.205/2019 é aplicável a partir de sua vigência ou se pode ser aplicada às
demandas anteriores à sua edição e que não tiveram expedidos os ofícios
requisitórios embora já transitados em julgado.
No caso presente o título executivo está fundado em decisão
judicial transitada em julgado antes da edição da norma.
De proêmio, não viceja o pedido de sobrestamento do feito em
observância ao Tema no 792 do C. Supremo Tribunal Federal, posto que este
versa sobre matéria distinta, a saber, a “possibilidade de aplicação da Lei distrital
3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso”.
Não se olvide, também, que não houve determinação de
suspensão nacional.
Por derradeiro, em sede de preliminares, melhor sorte não
acompanha a Fazenda do Estado em seu pleito pela remessa do feito ao C.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça em atenção ao princípio da reserva de
plenário para declaração de inconstitucionalidade da norma na medida em
que não se está diante de discussão acerca da constitucionalidade ou não da
Lei Estadual no 17.205/19 mas sim, especificamente, de sua correta aplicação
temporal.
Resta então saber qual o marco temporal para a configuração da
OPV e a submissão do feito subjacente ao comando da Lei Estadual no 17.205/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001254-59.2020.8.26.0000 -Voto no 35.274
4
A norma reduz o valor dos parâmetros da OPV e foi publicada aos
07 de novembro de 2019 com vigência imediata.
...
A Fazenda do Estado de São Paulo defende como sendo o marco
temporal da fixação da modalidade de pagamento do débito fazendário a
data da expedição do ofício requisitório.
Não lhe assiste razão na medida em que tal é ato dotado
essencialmente de caráter ordinatório que visa dar impulso ao processo voltado
à sua concretude final.
Entretanto não se poderá descuidar de que a obrigação da
Fazenda do Estado em pagar determinada quantia decorre de decisão judicial
transitada em julgado devida desde este instante, porém na forma preconizada
constitucionalmente, via precatório ou OPV este último, nos requisitos
disciplinados por Lei Ordinária.
A Lei Ordinária não poderá retroagir para atingir situações já
perfeccionadas sob a égide do ordenamento anterior sob pena não somente de
ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
E não se está aqui a dizer que a norma seria inconstitucional.
Não o é, porque editada no âmbito das competências
correspondentes.
É a interpretação que lhe é dada pela Fazenda do Estado que não
está conforme ao ordenamento jurídico.
Neste sentido:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)
APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E
COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA
JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL
QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS
ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL,
NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES
JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO
POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica,
enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001254-59.2020.8.26.0000 -Voto no 35.274
5
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se
sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em
ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre
comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que
se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado,
situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé
do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar
alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no
caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer
incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas,
norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da
Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em
referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada
em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado,
ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização,
pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de
pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos
parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. (RE 646313 AgR, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).
Este também o entendimento deste Tribunal de Justiça - em casos
idênticos ao presente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença em
desfavor do Estado
Contra r. decisão que determinou como marco
temporal para aferição da modalidade de cumprimento da obrigação de
pagar contra a ora agravante, se por precatório ou OPV, a data da conta
da liquidação, afastando-se a incidência da Lei 17.205/19 (art. 2o), sob o
argumento de violação da segurança jurídica
Decisão escorreita

Pretensão de aplicação da referida lei à verba em questão

Impossibilidade
Decisão proferida nos autos do cumprimento de
sentença, datada de 31.07.2018, face à concordância dos exequentes
com o cálculo apresentado pela FESP, em que houve a fixação do valor da
execução, de modo que na entrada em vigor da Lei Estadual no
17.205/2019 o valor estava definido, não havendo como aplicar essa nova
regra à execução - Decisório que merece subsistir, tendo em vista que
ausentes os requisitos autorizadores do pedido
Revisão pelo segundo
grau de deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de
decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade
insanável Hipóteses não configuradas no presente caso Inexistência de
abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato -
Recurso
desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004406-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020).
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor

Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE n°
17.205/19 Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade imediata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001254-59.2020.8.26.0000 -Voto no 35.274
6
em 08/11/19 Decisão condenatória transitada em julgado em 17/03/15
Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) Segurança jurídica
Precedentes do C. STF e desta Corte Decisão que não viola a cláusula
de reserva de plenário
Impossibilidade de suspensão do feito até
julgamento do Tema 792
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 3004411-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Lei
Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título
judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei
estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas
no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF).
Precedentes do STF e deste Tribunal. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022280-33.2020.8.26.0000; Relator (a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 04/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO LIMITE DAS
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTABELECIDO PELA LEI 17.205/19. RPV.
Cumprimento de sentença. Título judicial formado anteriormente à Lei
17.205/19. Inaplicabilidade da redução do limite das obrigações de
pequeno valor em relação às execuções em curso na época do advento
da mencionada lei. Incidência do novo regime de requisições de pequeno
valor adstrita aos títulos formados a partir de sua vigência. Prevalência da
garantia da irretroatividade das leis. Precedentes do STF e este Tribunal de
Justiça. Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário.
Manutenção da decisão. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 3004448-04.2019.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
Por derradeiro, conforme já tive a oportunidade de anotar no
despacho inicial, o C. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se
manifestar sobre o ponto por ocasião do julgamento da ADI 5100 sob a relatoria
do Eminente Ministro Luiz Fux e julgada em 27/04/2020:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA
10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO
SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO
DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE
PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES
FEDERADOS.
JUÍZO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001254-59.2020.8.26.0000 -Voto no 35.274
7
PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO. 1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV
consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela
Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e
à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de
forma imediata. 2. Os entes federados são competentes para estabelecer,
por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor
máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal
valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência
social (artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, na redação da
Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra
transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados
para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou
que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios
prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de
precatórios. 4. As unidades federadas podem fixar os limites das
respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos
previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com
sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão
Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 5. A aferição da
capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do
teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de
pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do
Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de
endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 6. In casu, o
artigo 1o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das
obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos,
com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido,
com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior
de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os
precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 7. A
ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação
do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina
impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo
externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não
constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 8. A redução do teto
das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos
processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já
transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício
Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos
Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso
de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei
15.945/2013
do
Estado
de
Santa
Catarina,
consectariamente,
é
parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001254-59.2020.8.26.0000 -Voto no 35.274
8
das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas
em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação
direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para
declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo
2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do
âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em
julgado ao tempo de sua publicação.
Deste modo, é de ser mantida a r. decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Sidney Romano dos Reis
Relator